Tribunal: TJDFT
Processo: 0741429-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. LESIVIDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Para a configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei n.10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas no tipo, não sendo exigida a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade, sendo que, no caso, o réu cometeu o crime do tipo ao portar pistola calibre 7.65mm, em via pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
1.1 Logo, como no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a ofensividade da conduta é presumida pela lei, é incabível a adoção da tese defensiva de atipicidade material da conduta por ausência de lesividade a bem jurídico, mormente, no caso, em que o potencial lesivo da arma apreendida na posse do acusado foi constatado por laudo pericial, razão pela qual rejeita-se o pleito absolutório.
2. Uma vez fixada a pena-base no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, a incidência da atenuante da confissão espontânea, na fase seguinte não pode conduzir a pena para aquém de seu mínimo legal, tendo em vista óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, inviável a aplicação de fração redutora de 2/3 (dois terços), por analogia aos institutos da delação premiada, diante da atenuante verificada, até porque, a fração adotada pela jurisprudência majoritária quando da incidência de agravantes/atenuantes, na segunda fase, é a de 1/6 (um sexto).
3. Recurso conhecido e desprovido.